Tribunal: STF
Processo: HC 74309
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PELO
   PRÓPRIO CONDENADO - COGNOSCIBILIDADE - CAPACIDADE POSTULATÓRIA
   OUTORGADA PELO ART. 623 DO CPP - PEDIDO DEFERIDO.
- O Supremo
   Tribunal Federal, ao interpretar o art. 133 da Constituição da
   República, reconheceu a indispensabilidade da intervenção do
   Advogado como princípio de índole institucional, cujo valor, no
   entanto, não é absoluto em si mesmo, mas condicionado, em seu
   alcance e conteúdo, pelos limites impostos pela lei, consoante
   estabelecido pela própria Carta Política. Precedentes.
- O
   art. 623 do CPP - que confere capacidade postulatória ao próprio
   condenado para formular o pedido revisional - foi objeto de
   recepção pela nova ordem constitucional, legitimando, em
   conseqüência, a iniciativa do próprio sentenciado, que pode
   ajuizar, ele mesmo, independentemente de representação por
   Advogado, a ação de revisão criminal. Precedentes.